Tribunal: TJSP
Processo: 2251859-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretendida suspensão do cumprimento de sentença em ação reivindicatória e sobrestamento do mandado de imissão na posse do imóvel - Impossibilidade – Falta dos requisitos autorizadores da medida liminar - A liminar em embargos tem natureza de tutela provisória do provimento final - Documentação encartada insuficiente para demonstrar, em segurança, a probabilidade do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretendida suspensão do cumprimento de sentença em ação reivindicatória e sobrestamento do mandado de imissão na posse do imóvel - Impossibilidade – Falta dos requisitos autorizadores da medida liminar - A liminar em embargos tem natureza de tutela provisória do provimento final - Documentação encartada insuficiente para demonstrar, em segurança, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano – Necessária dilação probatória - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251859-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante MARIA
SOLANGE RICCI, são agravados MARIO JOSE ALEXANDRE SPILLER e
MYRTA FONSECA TRINDADE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251859-76.2019.8.26.0000 -Voto no 37381
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251859-76.2019.8.26.0000
Comarca de Jarinu
Agravante(s): Maria Solange Ricci
Agravado(s): Mario Jose Alexandre Spiller e Outro
Voto no 37381
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

Pretendida
suspensão do cumprimento de sentença em ação
reivindicatória e sobrestamento do mandado de
imissão na posse do imóvel - Impossibilidade

Falta dos requisitos autorizadores da medida
liminar - A liminar em embargos tem natureza de
tutela
provisória
do
provimento
final
-
Documentação
encartada
insuficiente
para
demonstrar, em segurança, a probabilidade do
direito alegado, bem como o perigo de dano

Necessária dilação probatória - Decisão mantida
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da r.
decisão copiada às fls. 336, complementada às fls. 359, que - em embargos
de terceiro opostos pela agravante - indeferiu o pedido liminar, por reputar
que não é crível que a embargante-agravante não tivesse ciência da ação
reivindicatória ajuizada contra a igreja-ré, vez que a localização desta é no
mesmo endereço da recorrente e consta dos autos que participava
ativamente das atividades de aludida igreja, a afastar eventual alegação de
boa-fé (processo no 1001276-58.2019.8.26.0301 Vara Única da Comarca de Jarinu).
Em busca de reforma, a agravante alega, em resumo, a
presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar; ser
possuidora de boa-fé; bem como que, caso a construção da igreja edificada
no imóvel seja demolida ou mesmo prejudicada a obra assistencial que é
desenvolvida no local, isso acarretará, no seu entender, danos irreversíveis.
Por fim, pugna pelo sobrestamento do mandado de imissão na posse do
imóvel e suspensão da fase de cumprimento de sentença na ação
reivindicatória no 0001444-77.2019.8.26.0301.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251859-76.2019.8.26.0000 -Voto no 37381
3
O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
fls. 367/370.
Manifestação da agravante fls. 363/366 e 373/383.
Contraminuta - fls. 391/411.
É o relatório.
Os embargos de terceiro - opostos pela ora agravante
em face dos agravados - foram apresentados em razão de anterior ação
reivindicatória no 1000944-96.2016.8.03.01, ajuizada pelos recorridos em
face da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Ministério Pastoral.
Apesar da ação reivindicatória citada, a agravante
busca afastar o mandado de imissão na posse do imóvel indicando a
existência de anterior ação de reintegração de posse no 1.038/07, que -
ajuizada em face dela e de João Ferreira da Silva - teria sido julgada
improcedente (fls. 171/178).
No limite da disputa ora apresentada, a agravante
pugnou pelo sobrestamento do mandado de imissão na posse do imóvel e
pela suspensão da fase de cumprimento de sentença da referida ação
reinvindicatória até o julgamento da demanda de origem (embargos de
terceiros), requerendo, ainda, que lhe fosse concedido o benefício da
justiça gratuita.
O d. juízo a quo, após determinar a apresentação de
documentos para fins de análise da pretendida gratuidade de justiça,
indeferiu as medidas requeridas pela agravante r. decisão atacada de fls.
336, complementada às fls. 359.
Daí o presente agravo.
Desde logo, verifica-se que a gratuidade de justiça foi
deferida à agravante pelo MM. Juiz do feito (fls. 305 dos autos de origem),
restando prejudicado o requerimento formulado nessa sede.
No mais, o recurso não merece acolhimento.
Os embargos de terceiro, no regime inovado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251859-76.2019.8.26.0000 -Voto no 37381
4
CPC/2015, têm natureza de ação de conhecimento, constitutiva, “com
aptidão para acertamento definitivo e exauriente da lide neles debatida,
bem como com força capaz de gerar coisa julgada material em torno do
direito dominial ou da posse reconhecido ou negado ao embargante (art.
681)”.1
Dispõe o Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que
possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o
ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua
inibição por meio de embargos de terceiro.”
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente
provado o domínio ou a posse determinará a suspensão
das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto
dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração
provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”
A medida liminar tem natureza antecipatória do
provimento final; sujeita-se, por conseguinte, aos requisitos previstos no art.
300, do Estatuto processual civil.
Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se
que a concessão da tutela provisória deve observar determinados
requisitos, de forma cumulativa, a saber: 1) a probabilidade do direito
alegado; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
“A tutela antecipada deve corresponder à tutela
definitiva, que será prestada se a ação for julgada procedente. Assim:
'Medida antecipatória, consequentemente, é a que contém providência apta
para assumir contornos de definitividade pela simples superveniência da
sentença que julgar procedente o pedido”' (STF-Pleno: RTJ 180/453; a citação é da
decisão do relator, confirmada pelo Plenário)” (in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 37a ed., SP, Saraiva, nota 5 ao art. 273, p.
375).
E é sabido que “Os pressupostos da tutela antecipada
são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor”
1 Humberto Theodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, vol. III, p. 689.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251859-76.2019.8.26.0000 -Voto no 37381
5
(STJ-2a Turma, REsp 265.528-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, j. 17.6.03, negaram provimento, v.u.,
DJU 25.8.03, p. 271).
No caso, faltam elementos concretos para a concessão
pretendida, sendo necessária a dilação probatória a fim de se apurarem
dados seguros quanto aos temas apresentados.
Isso porque, a agravante indica que não tinha
conhecimento em relação à ação reivindicatória em face da igreja, motivo
qual teria ajuizado os referidos embargos de terceiros. Contudo - nessa
fase e ante os elementos dos autos - não restou provada a alegação de
que seria terceira de boa-fé, uma vez que além da igreja estar situada no
mesmo endereço da recorrente, consta que esta participa ativamente de
suas atividades, na qualidade de tesoureira (fls. 199/200).
Mais: a agravante pretende afastar o mandado de
imissão na posse do referido imóvel em decorrência da existência de
anterior ação de reintegração de posse no 1.038/07, que - ajuizada em face
dela e de João Ferreira da Silva - teria sido julgada improcedente (fls.
171/178).
Sem razão, mostrando-se oportuna, nesse limite, a
transcrição de trecho da r. sentença - já transitada em julgado - proferida na
ação reivindicatória no 1000944-96.2016.8.0301, in verbis:
“(...) Não há que se falar, outrossim, em coisa julgada. A
uma porque os efeitos da coisa julgada atingem, apenas,
as partes originais do processo. Verifica-se que, no caso
dos autos, as partes na ação de reintegração de posse
são distintas. A duas, porque o objeto das demandas
são distintos: na ação de reintegração de posse, o que
se discute é a posse; na ação reivindicatória, o que se
discute é a propriedade. Irrelevante o fato de que
quando proferida decisão naquela primeira ação o
Magistrado prolator não se convenceu sobre quem
seria o titular do domínio, pois não era esse o objeto
daquele litígio. De qualquer forma, não fazem coisa
julgada os motivos, ainda que importantes para
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença,
bem como a verdade dos fatos, estabelecida como
fundamento da sentença (art. 504, do Código de
Processo Civil).
No mérito, a ação é procedente. Trata-se de ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251859-76.2019.8.26.0000 -Voto no 37381
6
reivindicatória
na
qual
alegamos
autores
serem
proprietários do imóvel ocupado pelos requeridos.
Como se sabe, a ação reivindicatória é a ação do
proprietário não possuidor, contra o possuidor não
proprietário. Está prevista no caput do art. 1.228 do
Código Civil, que dispõe: 'O proprietário tem a faculdade
de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-
la do poder de quem quer que injustamente a possua
ou detenha'.
Desta feita, para a propositura da ação reivindicatória, há
de restar configurada a prova de suas condições
específicas, quais sejam, prova do domínio da coisa,
perfeita identificação e individualizada e a prova de que o
réu a possua ou a detenha injustamente. Bem por isso,
considerando os requisitos da ação e as alegações de
parte a parte, tem-se como pontos controvertidos a
validade
do
título
de
domínio
apresentado pelos
requerentes e a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo ao direito invocado, notadamente a prescrição
aquisitiva de corrente de usucapião.
Pois bem. Consignadas tais premissas, observo que os
requeridos não lograram desconstituir o título apresentado
pelos autores. Pelo que se verifica de fls. 20, Registro R1-
94.602, foi feito o registro da Carta de Adjudicação
expedida em 16/02/1984. Referido registro comprova o
domínio alegado na inicial.
É certo que a requerida exerceu atos de posse sobre
referido imóvel por certo período de tempo, com a
construção de edificação e registro nos órgãos municipais
para fins de "habite-se" e alvará de funcionamento. Não
obstante, tais documentos não lhe transferiram a
propriedade, gerando, apenas, consequências sob o
ponto de vista administrativo. Ademais, não foi juntado
aos autos qualquer documento que justificasse a que título
a posse era exercida (...)
Não há que se falar em retenção por benfeitorias. Isto
porque, nos termos do art.538, §2.o, do Código de
Processo Civil, o direito de exercício de retenção por
benfeitorias deveser exercido na contestação, na fase de
conhecimento, não se podendo postergar sua análise para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251859-76.2019.8.26.0000 -Voto no 37381
7
a fase de cumprimento de sentença ou liquidação. E o
§1.o, do mesmo artigo, estabelece: "A existência de
benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento,
em contestação, de formadiscriminada e com atribuição
sempre que possível e justificadamente, do respectivo
valor". Diante disto, deveria a requerida ter trazido aos
autos elementos que comprovassem a existência e valor
de benfeitorias úteis e necessárias, a justificar o exercício
de eventual direito de retenção. Não obstante, além de
não ter trazido aos autos estes elementos, não pleiteou
pela realização de qualquer prova, fazendo apenas
alegações genéricas. Deste modo, não se desincumbiu do
ônus que lhe cabia. Deve-se ponderar, por fim, que, a
rigor, benfeitoria não se confunde com acessão (o prédio
eventualmente construído). (...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com
resolução de mérito, nostermos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para reconhecer o domínio dos
autores sobre o imóvel descrito na inicial, imitindo-os na
posse do imóvel. Com o trânsito emjulgado, expeça-se
mandado para imissão na posse (...) ” (fls. 181/185).
No tocante ao irresignação da agravante quanto à
suposto prejuízo por possível demolição da igreja ou mesmo à obra
assistencial desenvolvida na área, cumpre anotar que tal discussão foge
aos limites da lide.
Portanto, não atendidas as condições fixadas pelo art.
300, do Código de Processo Civil/2015, não há que se sustentar a tutela
pleiteada, a impor a integral confirmação da r. decisão atacada.
No mesmo sentido, vale citar a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal em casos análogos:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. Insurgência da agravante contra a decisão
que indeferiu a liminar de suspensão da ação de
extinção de condomínio cumulada com alienação
judicial. Requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil não se fazem presentes. Agravada e
irmão da agravante que são coproprietários do imóvel
objeto da contenda, o que foi reconhecido por decisão
judicial.
Ausência
de
óbice
para
o
regular
prosseguimento da demanda referida. Instauração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251859-76.2019.8.26.0000 -Voto no 37381
8
contraditório que se mostra necessária para melhor
elucidação da controvérsia. Agravo desprovido. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2065129-25.2017.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Privado, Des. Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. em 18.5.2017);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DE
DANOS. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PENHORA.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
NÃO
REGISTRADO
E
SEM
QUALQUER
CHANCELA
PÚBLICA
A
DAR-LHE
VEROSSIMILHANÇA
ESPECIALMENTE QUANTO À DATA NELE LANÇADA.
SUSPENSÃO DAS PRAÇAS. PEDIDO DE LIMINAR.
INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE, POSSES DIRETA E
INDIRETA NÃO PROVADAS. DECISÃO MANTIDA. O
instrumento particular de compromisso de compra e
venda apresentado pelo recorrente, nos mesmos
moldes da r. decisão singular mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, de fato, não contém
sequer
uma
chancela
pública
que
lhe
confira
verossimilhança, especialmente quanto à data nele
afirmada como sendo a de sua consolidação e
lavratura.
Não
se
despreza,
na
hipótese,
o
entendimento consagrado pela Súmula 84 do STJ.
Embora desnecessário o registro do compromisso
para autorizar a defesa da posse, é preciso um mínimo
de segurança jurídica acerca da verdade da alienação
do domínio e da efetiva imissão na posse, a afastar a
eficácia da constrição, especialmente porque o escopo
final da jurisdição ê garantir a satisfação do credor.
Recurso não provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
0012157-64.2007.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Amorim Cantuária, j. em 17.4.2007);
EMBARGOS DE TERCEIRO. Indeferimento da liminar
objetivando a suspensão das praças. Inconformismo.
Desacolhimento. Ausência dos requisitos necessários
para
a
concessão
da
liminar.
Existência
de
benfeitorias. Irrelevância. Situação que não impede a
realização das praças. Inexistência de urgência.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2015001-06.2014.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. J. L. Mônaco da Silva, j. em 12.03.2014).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator